Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, os fatos pelos quais responde consubstanciaram a venda de substância proscrita e a manutenção em depósito de quantidade variada de entorpecentes não compatível com consumo próprio, mostrando-se inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada na denúncia para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
2. A difusão de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino atrai a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos, independentemente de a conduta ilícita atingir os frequentadores da escola.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.